Tribunal: TJSP
Processo: 2033212-51.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão proferida monocraticamente – Decisão agravada que deixou de receber recurso por erro grosseiro – Manutenção da decisão agravada – Razões agora apresentadas que não afastam o resultado.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2033212-51.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Serrana, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, são agravados GENI APARECIDA GOBI DE FREITAS, RUI
FEDELIS, SALETE DE JESUS GOBI DE FRANÇA, JOÃO PAULINO DE FRANÇA,
MARIA INES GOBIS HENRIQUE, LUCÉLIA GOBI DE FREITAS, MANOEL
FERNANDO DE FREITAS, SILVIO DONIZETE GOBI, ROSELI SILVIA ROSA GOBI,
MARIA DE FÁTIMA GOBI, SUELI GOBI DO BEM, RENATO JOSÉ DO BEM, ALAIS
GOBI DA SILVA, JOSÉ MAURO DA SILVA, JOSÉ RICARDO DA SILVA, FABIANO
CESAR DA SILVA, LARISSA ROSINA MONTEIRO MONTANARI DA SILVA,
LUCIANO JOSÉ DONIZETI DA SILVA, SILVANA APARECIDA LEITE DA SILVA,
LUIZ GOBI e GESSY GARAVAZZO GOBI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2033212-51.2018.8.26.0000/50000 - Serrana 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: GENI APARECIDA GOBI DE FREITAS, RUI FEDELIS, SALETE DE
JESUS GOBI DE FRANÇA, JOÃO PAULINO DE FRANÇA, MARIA INES GOBIS
HENRIQUE, LUCÉLIA GOBI DE FREITAS, MANOEL FERNANDO DE FREITAS,
SILVIO DONIZETE GOBI, ROSELI SILVIA ROSA GOBI, MARIA DE FÁTIMA
GOBI, SUELI GOBI DO BEM, RENATO JOSÉ DO BEM, ALAIS GOBI DA SILVA,
JOSÉ MAURO DA SILVA, JOSÉ RICARDO DA SILVA, FABIANO CESAR DA
SILVA, LARISSA ROSINA MONTEIRO MONTANARI DA SILVA, LUCIANO JOSÉ
DONIZETI DA SILVA, SILVANA APARECIDA LEITE DA SILVA, LUIZ GOBI E
GESSY GARAVAZZO GOBI
VOTO no 126.296

EMENTA
AGRAVO INTERNO Decisão proferida monocraticamente
Decisão agravada que deixou de receber recurso por erro
grosseiro
Manutenção da decisão agravada
Razões agora
apresentadas que não afastam o resultado.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno tirado contra a decisão monocrática proferida
por este Relator, que não conheceu do recurso interposto por erro grosseiro, diante da
inaplicabilidade, ao caso, do princípio da fungibilidade recursal.
Pugna o agravante, para que o agravo de instrumento interposto seja
conhecido integralmente e provido.
É O RELATÓRIO.
Não tem razão o agravante.
Como decidido alhures, o recurso cabível contra decisão que extingue a
execução nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil de 2015, ante
expressa previsão legal, é a apelação, configurando erro grosseiro o recurso de agravo de
instrumento, restando claro que resta inadmissível, na hipótese, a aplicação do princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2033212-51.2018.8.26.0000/50000 - Serrana 3/3
fungibilidade recursal.
Esclareça-se que tal decisão está em absoluta consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, conforme se pode
conferir do teor da decisão monocrática de fls. 20/22.
Do exposto, não afastando as razões agora apresentadas o resultado
acima apontado, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator